Tribunal: TJPA
Processo: 0839959-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839959-50.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCA DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. TEMA 986, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por contribuinte visando à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica, bem como à declaração do direito à compensação dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sentença fundamentada na inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o mandado de segurança é via processual adequada para a discussão sobre a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS e (ii) se referidas tarifas, quando suportadas pelo consumidor final, integram legalmente a base de cálculo do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e ausência de necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final.
5. A pretensão da impetrante contraria entendimento vinculante, conforme art. 927, III, do CPC, sendo incabível o afastamento da tese sob pretexto de direito líquido e certo.
6. A restituição ou compensação de valores exige apuração fática incompatível com a via mandamental, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte.
7. A Súmula nº 213 do STJ não se aplica quando houver necessidade de produção de provas para aferição de valores compensáveis ou restituíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Marca Diesel Comércio de Peças Ltda., com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marca Diesel Comércio de Peças Ltda. em face do Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária de Belém, vinculado ao Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, consumidora de energia elétrica fornecida pela concessionária Equatorial Energia Pará, é titular da conta contrato nº 1610198, e alegou que, ao analisar os valores cobrados em suas faturas mensais, constatou a indevida inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. Argumenta que tal prática viola frontalmente o princípio da legalidade tributária e a própria Constituição Federal, já que tais tarifas representam mera permissão de uso da infraestrutura de transmissão e distribuição de energia elétrica, não caracterizando circulação de mercadoria. Requereu, portanto, a concessão da segurança para exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, bem como o reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“9 – Ante o exposto, indefiro a inicial proposta, com fundamento nos arts. 330 I e 321 do CPC e art. 10 da lei nº 12.016/09, podendo o Autor propor a ação competente no prazo legal, especificando a unidade consumidora para a qual requer a tutela jurisdicional.”

Inconformada com a sentença, a Marca Diesel Comércio de Peças Ltda. interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a tempestividade do apelo e a sua regularidade formal. Em suas razões, sustenta a adequação da via mandamental para pleitear a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, uma vez que se trata de direito líquido e certo e não exige dilação probatória. Argumenta que a sentença apelada incorreu em equívoco ao indeferir a inicial sob o fundamento da inadequação da via eleita, especialmente ao classificar equivocadamente a impetrante como condomínio residencial. Ressalta que, sendo pessoa jurídica do ramo de comércio de peças automotivas, está legitimada a postular a tutela de seu direito através do mandado de segurança. Alega, ainda, que o pedido formulado se limita à declaração do direito à compensação tributária, a ser realizada na via administrativa, conforme entendimento consolidado do STJ na Súmula nº 213, não havendo, pois, óbice ao manejo da ação mandamental. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente concessão da segurança postulada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, nas quais o recorrido defende a manutenção da sentença de primeiro grau. Sustenta a inadequação do mandado de segurança para a discussão pretendida, dada a complexidade da apuração de valores e a ausência de direito líquido e certo, notadamente diante da inexistência de jurisprudência vinculante sobre o tema da exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a integral manutenção da decisão recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender cabível a utilização do Mandado de Segurança para a declaração do direito à compensação tributária, desde que não haja pedido de pagamento retroativo e que a compensação seja realizada administrativamente, conforme pacífica jurisprudência do STJ consubstanciada na Súmula nº 213.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, impetrado por Marca Diesel Comércio de Peças Ltda. contra ato do Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária de Belém, vinculado ao Estado do Pará, sob o fundamento da inadequação da via eleita para a pretensão deduzida, determinando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 330, I e 321 do Código de Processo Civil e art. 10, da Lei n.º 12.016/09.

Inicialmente, é imprescindível destacar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional de natureza excepcional, destinado à proteção de direito líquido e certo, assim compreendido como aquele que se revela de plano, evidenciado mediante prova pré-constituída, não comportando, portanto, dilação probatória. Essa definição está consagrada no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, bem como disciplinada pela Lei nº 12.016/09.

Posteriormente, observa-se que a parte impetrante, ora Apelante, pretendeu, por meio da ação mandamental, a exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e do sistema de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, além do reconhecimento do direito à compensação dos valores supostamente pagos a maior nos últimos cinco anos.

Todavia, não há nos autos comprovação inequívoca da existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral, tampouco demonstração suficiente do ato coator específico a ser impugnado, posto que os documentos acostados não viabilizam, de forma clara e precisa, a configuração da ilegalidade alegada, nos termos do artigo 10 da Lei n.º 12.016/09.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que as tarifas TUST e TUSD integram, sim, a base de cálculo do ICMS, conforme fixado no Tema Repetitivo nº 986, do STJ, que firmou a seguinte tese:

STJ, Tema 986:
“A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E/OU A TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD), QUANDO LANÇADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, COMO ENCARGO A SER SUPORTADO DIRETAMENTE PELO CONSUMIDOR FINAL (SEJA ELE LIVRE OU CATIVO), INTEGRA, PARA OS FINS DO ART. 13, § 1º, II, 'A', DA LC 87/1996, A BASE DE CÁLCULO DO ICMS”.

Para maior elucidação, transcrevo o julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO.

IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO.

1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

2. A primeira observação a ser feita é atinente à importância do tema debatido: o ICMS constitui a principal fonte de arrecadação tributária dos Estados e do Distrito Federal.

3. Registra-se, de início, que a matéria, conforme reconhecido no Supremo Tribunal Federal, é de natureza infraconstitucional. Nesse sentido, conveniente transcrever o Tema 956/STF: "É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.".

(...)

TESE REPETITIVA. 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (....)

(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Portanto, a solução de mérito deve ser dada pela aplicação da tese relativa ao Tema 986, do STJ, que estabelece ser legal inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, portanto, os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Portanto, a pretensão deduzida pela impetrante colide frontalmente com jurisprudência consolidada e de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ademais, no presente caso, evidencia-se que a parte impetrante postulou não apenas uma declaração de direito à compensação futura de tributos, mas também, ainda que indiretamente, a restituição de valores eventualmente pagos indevidamente, o que exige instrução probatória robusta para apuração do indébito, situação incompatível com o rito mandamental, que prescinde de dilação probatória.

Tal como assinalado na sentença de primeiro grau e também sedimentado em precedentes desta Corte,

a jurisprudência local converge com os Tribunais Superiores no sentido de que pedidos de compensação ou restituição de valores de ICMS, especialmente quando fundados em alegações sobre a base de cálculo do imposto, devem ser objeto de ação ordinária, pois o mandado de segurança não se presta a substituir ação própria de natureza declaratória ou de repetição de indébito. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir os valores referentes às tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas TUST e TUSD, discriminadas nas faturas de energia elétrica e suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Matéria de natureza infraconstitucional, conforme decidido pelo STF no Tema 956, sem repercussão geral reconhecida.

4. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese repetitiva de que a TUST e a TUSD, quando cobradas do consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS.

5. A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, aplicando-se o disposto no art. 927, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ/PA – Apelação Cível nº 0856821-28.2022.814.0301 – Relator: Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. Publicado em 17/04/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEXIDADE FÁTICA E JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança ajuizado com o objetivo de reconhecer o direito à compensação ou restituição de ICMS incidente sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD). A petição inicial foi indeferida por inadequação da via eleita, ausência de prova pré-constituída e complexidade da matéria discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento do direito à compensação ou restituição de ICMS sobre TUST e TUSD; (ii) analisar se há prova pré-constituída suficiente para a concessão da segurança pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do STJ entende que não há nulidade quando a decisão proferida em agravo interno reproduz fundamentos de decisão monocrática anterior, desde que haja enfrentamento das matérias suscitadas.

2.

A análise da petição inicial revela que os pedidos da impetrante extrapolam a mera declaração de direito, requerendo medidas executivas e a apuração de valores, o que demanda dilação probatória.

3.

A via do mandado de segurança exige prova documental pré-constituída e não admite instrução probatória, sendo, portanto, inadequada para pleitos que envolvam análise de ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas e restituição de tributos.

4.

A pretensão da agravante está condicionada à declaração prévia de invalidade da relação jurídico-tributária, inexistente nos autos, o que reforça a inadequação da via eleita.

5.

Inviável a aplicação do art. 1.013, §3º do CPC, por ausência de conjunto probatório suficiente à aplicação da teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832037-21.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

Ressalte-se, ainda, que a súmula 213 do STJ, invocada pela apelante, tem aplicação limitada aos casos em que o direito à compensação esteja amparado em prova inequívoca e não exija atividade probatória complexa, o que não é o caso dos autos.

Por fim, em harmonia com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, cumpre reiterar que o precedente firmado no Tema 986 do STJ não admite modulação dos efeitos em favor de contribuintes que, como no presente caso, não possuíam decisões judiciais favoráveis anteriores ao julgamento do REsp 1.163.020/RS, publicado em 27/03/2017.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026